Tribunal: TJDFT
Processo: 0700064-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700064-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA em face do acórdão de ID 75147537, proferido por esta e. 1a Turma Cível que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, cuja ementa transcrevo a seguir: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Agravo interno. Possibilidade de julgamento conjunto. Ação reivindicatória. Imóvel público. Execução provisória de sentença. Desocupação. Benfeitorias. Direito de retenção e levantamento. Inexistente. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução provisória de sentença em ação reivindicatória, determinou o prazo de 20 dias para desocupação voluntária de imóvel público ocupado pela agravante. 1.1 A agravante alegou nulidade da decisão por violação ao contraditório e à ampla defesa, e requereu prazo de dez meses para desmobilização planejada, com retirada de benfeitorias. 1.2 A agravada sustentou a inexistência de direito à retenção ou levantamento de benfeitorias e requereu a imediata reintegração na posse do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante possui direito à retenção ou levantamento de benfeitorias realizadas em imóvel público; e (ii) estabelecer se é cabível a concessão de prazo para desocupação planejada do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada não violou os princípios do contraditório e ampla defesa, tampouco o princípio da vedação à decisão não surpresa. A ausência de apresentação pela TERRACAP de plano de desocupação não impõe ao magistrado o acolhimento do plano de desocupação apresentado pela parte contrária, ainda mais quando constatado pelo juízo de origem, de forma fundamentada, a inexistência de razão para postergação da desocupação do imóvel pela agravante. 4. O imóvel é ocupado pela agravante desde 1990, sendo ajuizada ação reivindicatória em 1991, com sentença proferida em 1997 e confirmada em grau recursal. 5. As decisões colegiadas proferidas nos autos da Ação Reivindicatória reconheceram a natureza pública do imóvel e afastaram o direito à indenização por benfeitorias, por ausência de boa-fé na ocupação. 6. A alegação de que a agravante aluga o imóvel a terceiros não altera a caracterização da ocupação irregular. 7. A desocupação imediata é compatível com o título executivo judicial e não há fundamento jurídico para sua postergação. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Nos embargos apresentados (ID 75541633), sustenta o embargante que teria havido omissão quanto ao enfrentamento de questão relevante, que diz respeito à superveniente perda de objeto do recurso. Afirma que o juízo de origem proferiu sentença, com fulcro no art. 924, I, do CPC, em razão da perda superveniente de objeto do cumprimento, considerando que a agravante não mais se encontra na posse do imóvel. Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados. Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões no ID 78210525, requerendo o não conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal. É o relatório. DECIDO. Com razão a embargada. O objeto do agravo de instrumento era a reforma de decisão para concessão de prazo para desocupação planejada a fim de possibilitar o levantamento das benfeitorias. A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo, mantendo na íntegra a decisão agravada. Todavia, antes do julgamento do agravo, foi proferida sentença pelo juízo de origem, que reconheceu que a agravante/embargante não mais exerce poder de fato sobre o imóvel, nem a posse indireta, motivo pelo qual extinguiu o cumprimento de sentença em face da agravante. Assim, em que pese o acórdão embargado não ter apreciado a alegada perda superveniente de objeto do agravo de instrumento, verifico que, na hipótese, inexiste interesse recursal da embargante, uma vez que, ainda que fossem providos, os embargos carecem de qualquer utilidade prática para a recorrente, porquanto não teriam o condão de melhorar sua situação. Sobre o assunto, cito as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. É por essa razão que, em regra, não se admite recurso somente com o objetivo de modificar a fundamentação da decisão, porque nesse caso a situação prática do recorrente se mantém inalterada (Manual de Processo Civil, 8a ed., Salvador: Editora Jus Podivm, 2016, pag. 1.513). No caso, o provimento dos embargos somente alteraria a fundamentação do acórdão, sem modificar o resultado prático para o recorrente, que, em vez de ter seu recurso desprovido, teria seu recurso não conhecido por perda superveniente do objeto. Com efeito, verificada a inexistência de interesse recursal, ante a ausência de necessidade e utilidade, os embargos não merecem ser sequer conhecidos. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 932, III, do CPC, e 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator